Tribunal: TJDFT
Processo: 0732665-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Em regra, os honorários de sucumbência devem respeitar o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o §2o, do art. 85, do CPC. Assim, no caso de impugnação a cumprimento de sentença em que a parte executada aponta a existência de excesso de execução, a rigor, o acolhimento do pedido implica na fixação de honorários com base no proveito econômico, isto é, no excesso reconhecido.
2. O Código de Processo Civil permite, no entanto, a adoção do critério da equidade para situações de valores inestimáveis ou irrisórios, nos termos do §8o, do art. 85: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
3. Na hipótese dos autos, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, apontando excesso de execução, tendo sido reconhecido excesso no valor de R$ 287,74 (duzentos e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos).
4. Escorreito o entendimento albergado pelo magistrado a quo ao fixar verba honorária por equidade, porquanto a aplicação da regra geral de arbitramento contida no art. 85, §2o, do CPC, implicaria em absoluta pequenez dos honorários sucumbenciais, em ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.